Tribunal: TJSP
Processo: 1058417-70.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição reconhecida. Improcedência do pedido inicial.
Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.